Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCONTOS VOLUNTÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado para satisfação de dívida lastreada em Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento de que a alta renda e a ausência de outros bens penhoráveis justificam a medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 10% (dez por cento) sobre rendimentos líquidos de alto valor, comprometidos por empréstimos consignados voluntários, viola o princípio da impenhorabilidade salarial e o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A penhora de parte da remuneração, em dívidas de natureza não alimentar, é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em caráter excepcional e mitigador do art. 833, IV, do CPC, quando o valor bloqueado não compromete o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
(4) O mínimo existencial, para fins de penhora, deve ser calculado com base na remuneração bruta deduzida apenas dos descontos compulsórios (IR e Previdência), sendo irrelevantes os descontos de natureza voluntária, como empréstimos consignados privados.
(5) O devedor não pode blindar a integralidade de sua remuneração de execuções de terceiros, por meio da contração de obrigações voluntárias.
(6) A constrição de apenas 10% (dez por cento) sobre rendimentos líquidos superiores a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, respeitando o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) sem afastar o interesse do credor (art. 797, CPC).
(7) A ausência de intimação prévia da penhora online sobre ativos financeiros não configura nulidade, pois o contraditório é diferido (art. 854, caput, CPC), sendo assegurado ao executado o direito de impugnar posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
Tese 1. É lícita a penhora de percentual de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido, desde que o bloqueio se restrinja a patamar razoável e não afronte a dignidade e o mínimo existencial do devedor.
Tese 2. Os descontos de empréstimos consignados voluntários não devem ser considerados no cálculo do valor remanescente para fins de aferição do mínimo existencial em penhoras judiciais.